Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-06.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000892-06.2019.8.11.0013
APELANTE: CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA
APELADO: RENARDO SILVA CARDOZO
Visto.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora